Tribunal: STF
Processo: MS 37787
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato Nacional Pró-Beleza (Sindicato dos Profissionais do Setor de Beleza, Cosméticos, Terapias Complementares e Similares) e pelo Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza (Pró-Beleza Brasil – Associação Brasileira dos Profissionais Empreendedores em Moda, Beleza e Estética) em face de atos do Presidente da República, de todos os Governadores de Estado do Brasil e do Prefeito de São Paulo, sustentando que há inúmeros exemplos de tratamentos de estética que são essenciais para a saúde mental e a dignidade humana das pessoas.
    Aduzem que:
    “[...] pela nefasta crise pandêmica que temos vivenciado, os profissionais deste setor (maioria formada por profissionais autônomos que não se enquadraram nos requisitos dos benefícios do auxílio emergencial) não obtiveram nenhum apoio governamental, de forma que a própria entidade autora entrou com a ADPF 674, em prol do daqueles atuantes como profissionais-parceiros, esperando obter esta classe algum tipo de assistência, ao instante que, como debatido na aludida ADF, até mesmo trabalhadores informais tiveram auxílio emergencial do Governo Federal, frise-se, enquanto os membros da classe das autoras, mesmo formalizados e pagando impostos, não conseguiram nenhum tipo de apoio financeiro e tampouco conseguiram ser abarcados por empréstimos amplamente difundidos em bancos do povo, apoio de Pronampe, etc., diante do rigor cadastral.   
    Resultado disso é que o setor enfrenta, como amplamente noticiado pela mídia, o mais alto grau de fechamentos (falências) de empresas e consequente desemprego de trabalhadores celetistas integrantes de equipes operacionais de apoio (recepcionistas, assistentes, faxineiras, manobristas e outros).
    [...]
    Destarte, os profissionais representados pelas impetrantes, que estão na gênese da categoria representada pela CNSaude, realizam técnicas complementares, pós-operatórias (drenagem linfática, massagens profiláticas, etc.), de terapia capilar (dermatites, psoríases, etc.), bem como vários outros tratamentos estéticos até mesmo indicados por orientação médica. 
    Nesse mesmo sentido, o §1º, do artigo 1º da Lei Federal nº 12592/2012 dispõe que os trabalhadores da beleza e terapias em estética exercem atividades de higiene, não apenas embelezamento.”  
    Afirmam que:
    “Sobre o direito líquido e certo contrariado, sobretudo no que tange aos princípios fundamentais da orientação da ADI 6341, já transcrita alhures, é certo que A ESPECIFICIDADE E ESSENCIALIDADE DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS MEMBROS IMPETRANTES deve ser assegurada, primeiramente com fulcro no DF nº 10.344/2020 dispõe, no seu 1º, são serviços são essenciais: 
    ‘LVI - salões de beleza e barbearias, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde; e 
    LVII - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde.’
    [...]
    Como já demonstrado, os trabalhos e ofícios dos membros da categoria, a exemplo dos demonstrados no tópico ad cautelam, têm finalidade de promover (ou manter) saúde e dignidade humana. Com a devida vênia, da maneira como vêm sendo tratados os enquadramentos permissivos ou suspensivos ao setor em testilha, está se contrariando o princípio da legalidade e do livre exercício de ofício dos obreiros - no que tange às exceções existentes de suspensão de atendimentos aos setores de saúde, assistência à saúde e higiene - e, por conseguinte, tirando-se da coletividade de consumidores o direito de usufruírem tais serviços em ambientes cuja segurança sanitária é infinitesimalmente superior, fiscalizável, porque esses locais devem seguir rígidas regras de controle sanitário. Omitem, in casu, os Impetrados, que mais de 80% da arrecadação dos profissionais da categoria representada vem de práticas de assistência à saúde ou terapêuticas complementares.
    É neste sentido, pelas omissões quanto aos corretos enquadramentos às exceções legais, que afirmam as autoras que está ocorrendo antinomia jurídica, pois os decretos apontados estão liberando alguns serviços de higiene e saúde, mas negando outros, como as do setor. Mas, sobre qual critério técnico e jurídico está sendo utilizado? Qual perícia formal foi realizada? Participaram especialistas do setor? Há muito incongruência e como já dito: antinomia jurídica.
    [...]
    Com o estímulo de atendimentos (clandestino ou não) em domicílio, os atos dos impetrados está matando um setor econômico, provocando uma crise econômica sem precedentes, contrariando 38 todos os princípios fundamentais [...]”
    Requerem, em apertada síntese, a concessão da ordem para “o enquadramento profissional e econômico dos trabalhadores do setor das impetrantes na família de atividades de saúde”. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme asseverei ao analisar a ADI 6.362/DF, de minha relatoria, o federalismo cooperativo, antes mencionado, longe de ser mera peça retórica, exige que os entes federativos se apoiem mutuamente, deixando de lado eventuais divergências ideológicas ou partidárias dos respectivos governantes, sobretudo diante da grave crise sanitária e econômica decorrente da calamidade pública causada pelo novo coronavírus. Bem por isso, os entes regionais  e  locais não podem ser alijados do combate à  Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias para o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença. 
    Assim, tendo em conta a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema,  é  possível concluir que a defesa da saúde incumbe não apenas à União, mas também a qualquer das unidades federadas, seja por meio da edição de normas legais, respeitadas as suas competências, seja mediante a realização de ações administrativas, sem que, como regra, dependam da autorização de outros níveis governamentais para levá-las a efeito, cumprindo-lhes, apenas, consultar o interesse público que têm a obrigação de preservar. 
    Em outros termos, a Constituição outorgou a todos os entes federados a competência comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas  e  garantir a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. No âmbito dessa autonomia insere-se, inclusive, a importação e distribuição, em caráter excepcional  e  temporário, por autoridades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, de quaisquer materiais, medicamentos e  insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, observadas as condições do art. 3°, VIII, a,  e  § 7°-A, da Lei 13.979/2020, alterada pela Lei 14.006/2020. 
    Como se vê, a própria Lei 13.979/2020, nos precitados dispositivos, encaminha uma solução para a questão, ao assinalar que as autoridades - sem fazer qualquer distinção entre os diversos níveis político-administrativos da federação - poderão lançar mão do uso de medicamentos e insumos na área de saúde sem registro na Anvisa.  
    Na espécie, considerando que as autoridades ditas coatoras atuaram nos estritos termos de suas competências legais e constitucionais, constato a ausência de direito líquido e certo dos impetrantes.  
    Com efeito, esta Corte, em sucessivas decisões, a exemplo daquela proferida no RE 269.464/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, já assinalou que o direito  líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado  de  segurança, é, tão somente, aquele que concerne a  fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.
    A pretensão dos impetrantes, portanto, refoge aos estreitos limites do mandamus, em razão da ausência de liquidez  e  certeza do direito pleiteado. Nesse sentido, como bem lembrou Celso Antônio Bandeira de Mello,
“[c]onsidera-se  líquido  e  certo  o direito, independentemente de sua complexidade, quando os fatos  a  que se deva aplicá-lo sejam demonstráveis de plano;  é  dizer, quando independam de instrução probatória, sendo comprováveis por documentação acostada quando da impetração da  segurança  ou, então, requisitada pelo juiz  a  instâncias do impetrante, se o documento necessário estiver em poder de autoridade que recuse fornecê-lo (art. 6º, parágrafo único, da Lei 1.533).” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 837-838).
    Isso posto, nego seguimento  a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator